Tribunal: TJMT
Processo: 0003425-73.2019.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003425-73.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 595.347.452-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (REPRESENTANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 15 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – DEFENSORIA PÚBLICA – CURADOR ESPECIAL - JUSTIÇA GRATUITA - MISERABILIDADE NÃO PRESUMIDA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do período legal.

A atuação da Defensoria Pública, na condição de curadora especial, por si só, não atrai a presunção de hipossuficiência financeira a ensejar a concessão da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Embargos à Execução julgados improcedentes
, com a condenação do embargante às custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega que ocorreu a prescrição intercorrente tendo em vista que a Ação foi protocolada em 19-06-2006 e, embora o despacho inicial tenha sido proferido em 20-06-2006, a citação por edital ocorreu somente em 11-10-2018.

Diz que o credor não foi diligente ao não promover a citação no prazo legal.

Pleiteia que a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios seja afastada, uma vez que “
a atuação da Defensoria Pública sempre deve ocorrer sob o manto da gratuidade, em feitos de qualquer natureza, espécie, matéria e grau de jurisdição
”.

Embora intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id. n. 113328059).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada em 19-06-2006 e tem por objeto o Contrato de Participação em Grupo de Consórcio destinado a aquisição de Bem Móvel Durável, sendo o débito no valor de R$ 2.949,99.

O despacho inicial foi proferido em 20-06-2006 (id. 51315620 - Pág. 1); e em 10-03-2014 a demanda foi convertida em ação de depósito, a requerimento do exequente (id n. 51315625 - Pág. 46), sendo posteriormente modificada para Ação de Execução, diante da dificuldade em localizar o réu ou o bem perseguido (51315628 - Pág. 18/30).

O apelante alega que ocorreu a prescrição intercorrente tendo em vista que transcorreram 12 anos até a citação por edital, que ocorreu somente em 11-10-2018.

O apelado, embora intimado, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (id. n. 113328059). Assim, atendido os requisitos dos arts. 9, 10 e parágrafo único do art. 487 do CPC, passo a análise da prejudicial de mérito.

Desde o ajuizamento do processo, foram realizadas diligências para localização do devedor (id. n. 51315620 - Pág. 11/51315625 - Pág. 10/51315625 - Pág. 29/51315625 - Pág. 55/ 51315628 - Pág. 44/50), incluindo pesquisa de endereço nos sistemas informativos jurisdicionais e órgãos públicos como DETRAN, Receita Federal, Infojus e SIEL (id. n. 51315620 - Pág. 19/24/51315625 - Pág. 60).

Porém, com exaurimento dos meios disponíveis, e o insucesso das tentativas promovidas pelo exequente, inclusive mediante cartas precatórias (ID 51315620 - Pág. 33/51315625 - Pág. 16/51315628 - Pág. 2), a citação acabou ocorrendo por edital 12 anos após a distribuição (id. 51315628 - Pág. 58). Destaca-se que o autor apenas requereu esta modalidade citatória em 31-08-2018 (id. 51315628 - Pág. 52).

De fato, a
citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da Ação. E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal
. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CPC.

Logo, houve a prescrição, pois quando efetuada a citação por edital o processo já estava prescrito, uma vez não foi realizada no prazo da lei processual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA.
A extinção do processo com resolução do mérito, por reconhecida a prescrição, é medida que se impõe, pois não há interrupção do lapso prescricional se ausente citação válida, sem causa em morosidade ou deficiência do judiciário para a prática do ato.
Recurso improvido.

(TJ-MG - AC: 10120140007887001 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 19/07/2017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2017)

Como já se passaram mais de 12 anos da propositura da Ação até a citação por edital, deve ser declarada a prescrição da pretensão, pois superado o prazo de 5 anos constante no Código Civil (art. 206, §5º, I).

Frisa-se que foi
respeitado o princípio do contraditório, pois o apelado foi intimado previamente a falar nos autos nos termos do art. art. 487, parágrafo único c/c art. 10, do CPC (STJ - AgInt no REsp: 1615303/PR).

No que tange às custas processuais e honorários advocatícios, a atuação da Defensoria Pública, na condição de curadora especial, por si só, não atrai a presunção de hipossuficiência financeira a ensejar a concessão da justiça gratuita.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. RÉU CITADO POR EDITAL. REVELIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORA ESPECIAL. PRESUNÇÃO ACERCA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1.
Não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita ao réu citado por edital que, quedando-se revel, passou a ser defendido por Defensor Público na qualidade de curador especial, pois inexiste nos autos a comprovação da hipossuficiência da parte, visto que, na hipótese de citação ficta, não cabe presumir a miserabilidade da parte e o curador, ainda que membro da Defensoria, não possui condições de conhecer ou demonstrar a situação econômica da parte ora agravante, muito menos requerer, em nome desta, a gratuidade de justiça. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 978895 SP 2016/0235671-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2018)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso julgar extinta a Ação com resolução do mérito, ante a incidência da prescrição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022